Tribunal: TJES
Processo: 5022103-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022103-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual a defesa sustenta excesso de prazo na custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega que a instrução processual foi encerrada e que o processo estaria paralisado aguardando alegações finais de corréu, além de afirmar inexistência de vínculo probatório com os demais investigados e a presença de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal diante da alegação de excesso de prazo na formação da culpa e da suposta ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva revela-se admissível nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, considerando que os delitos imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados a partir dos elementos informativos colhidos durante a investigação, incluindo dados extraídos de aparelho celular de corréu que indicam a atuação do paciente em atividades logísticas e financeiras relacionadas ao tráfico de drogas.

O
periculum libertatis
se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da suposta integração do paciente em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de entorpecentes.

As circunstâncias da prisão em flagrante, realizada no interior de veículo utilizado pelo grupo, com apreensão de expressiva quantia em dinheiro e entorpecentes, reforçam os indícios de participação nas atividades ilícitas e demonstram a dedicação à atividade criminosa.

Os elementos investigativos apontam que a organização criminosa possui atuação estruturada, com envolvimento em homicídios e elevado poder bélico, circunstâncias que justificam a necessidade da segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, que envolve pluralidade de réus, defensores distintos, expedição de cartas precatórias, citações por edital, desmembramentos processuais e análise de volumoso material probatório decorrente de quebras de sigilo.

Encerrada a instrução processual e se encontrando o feito em fase de apresentação de alegações finais, não se verifica desídia do aparato judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Demonstrada a adequação e necessidade da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022103-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ELIEZER DE MENEZES PALMARES, LIVIA MACHADO VILHAGRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº
0000207-07.2023.8.08.0030
.

Consta, na inicial do presente
writ
e nos documentos acostados, que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde o dia
17 de janeiro de 2023
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Primeiramente, sustenta o impetrante acerca do
excesso de prazo
na custódia preventiva do paciente. Argumenta que a prisão perdura por quase 03 (três) anos e que a instrução processual teria se encerrado formalmente em 27 de janeiro de 2025, estando o feito paralisado há meses aguardando a apresentação das alegações finais por um corréu, o que configuraria constrangimento ilegal por inércia não atribuível à defesa.

Aduz, também, a ausência dos requisitos para a prisão cautelar, sustentando a inexistência de vínculo fático ou probatório com os demais corréus e alegando que o paciente apenas se encontrava no “local errado, no momento errado”.

Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, além de ter demonstrado comportamento colaborativo e esforço de ressocialização durante a custódia.

Além disso, argumenta que a manutenção da prisão preventiva por longo período configura antecipação de pena e ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 09 de fevereiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

In casu
,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
art. 313, inciso I, do CPP
, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, esse foi justificado em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando a periculosidade concreta do paciente evidenciada pelo

modus operandi
da conduta delituosa e sua participação em estruturada organização criminosa.

Conforme narrado nos autos e evidenciado pelas investigações, o paciente
RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA
integraria organização criminosa voltada ao tráfico de drogas nas regiões do “Areal” e “Matinha”, em Sooretama/ES.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular do corréu Rafael Rodrigues dos Santos revelou diálogos que indicam que o paciente atuava como auxiliar direto nas atividades logísticas e financeiras do grupo, realizando depósitos bancários para lavar o dinheiro proveniente do tráfico a mando das lideranças, identificadas como Hilário Dimas Camiletti (“Larin”) e Tiago de Souza Santana (“Bola de Fogo”).

Ademais, a prisão em flagrante ocorreu em circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta, vez que o paciente foi abordado no interior de um veículo utilizado pela organização (Honda Fit), na companhia de outros integrantes do grupo, transportando vultosa quantia em espécie (aproximadamente R$ 19.806,00) e entorpecentes.

As investigações apontam, ainda, que a organização criminosa da qual o paciente supostamente faz parte é responsável por diversos homicídios e possui alto poderio bélico, tendo sido apreendidos, na residência vinculada ao grupo, arma de fogo, munições, grande quantidade de

crack
, cocaína e balaclavas.

Tais circunstâncias, que denotam a dedicação à atividade criminosa e a integração em grupo organizado de alta periculosidade, evidenciam a necessidade da segregação para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva, desarticulando a estrutura financeira e logística da facção.

Portanto, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa.

Logo, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
Relber Jordan Rigoni da Silva
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na custódia cautelar do paciente, saliento que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que, em uma análise perfunctória, não ocorreu na espécie.

Dito isso,

in casu
, não obstante a alegação de morosidade, verifica-se que se trata de feito de
elevada complexidade
, envolvendo
06 (seis) réus
(Hilário, Tiago, Rafael, Relber, Cosme e Eliandra), com procuradores distintos, expedição de cartas precatórias, necessidade de citações por edital e desmembramentos, além da análise de vasto material probatório decorrente de quebra de sigilo telefônico e bancário. Tais fatores justificam, à luz do princípio da razoabilidade, uma maior dilação temporal para a conclusão do feito.

Nota-se, ainda, conforme informado na própria inicial, que a instrução processual já se encontra encerrada, estando o feito na fase de apresentação de memoriais finais, devendo o feito seguir para a prolação de sentença.

Ainda, saliento que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados no seio de organização criminosa armada, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso implique conivência com eventual morosidade.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...]. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Ainda, é pertinente destacar o entendimento de que a eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Por sua vez, saliento que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação, dada a gravidade concreta da organização criminosa envolvida.

Desse modo, estando o processo originário em fase de alegações finais, bem como restando devidamente demonstrada a gravidade concreta das condutas apuradas e o risco concreto da liberdade do acusado para a ordem pública, deve ser mantida a custódia preventiva neste momento processual. [...].

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se ao Juízo
a quo
a máxima celeridade no processamento do feito, para que seja proferida a sentença com a maior brevidade possível.

Prevalecendo o teor deste voto, oficie-se ao magistrado
a quo
, encaminhando-lhe cópia.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)